Tribunal: STJ
Processo: 9000083-71.2011.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2276644 - SP(2023/0005234-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA.
OUTRO NOME
: MITSUI ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE SILVA LIMA - SP275466
IGOR JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS - PB026764
RUI BARBOSA MACIEL FILHO - PB025717
VINICIUS DE HOLANDA COSTA - PB026098
AGRAVADO
: BANDEIRANTE EDITORA MUSICAL LTDA. - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DE SOUZA SENRA - SP222294
FELIPE ROBERTO RODRIGUES - SP305681
TATIANA CHIERICI MARCANTONIO - SP421777
EMENTA
DIREITO AUTORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO
COMERCIAL DE OBRA MUSICAL SEM AUTORIZAÇÃO E PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 337, §§ 1o e 4o, e 487, II, do CPC e
dos arts. 113, 138, 187 e 422 do CC e por incidência da Súmula n. 7 do STJ, com
pedido de efeito suspensivo prejudicado.
2. A controvérsia diz respeito à ação indenizatória por uso não autorizado de obra
musical, com apuração em liquidação. O valor da causa foi fixado em R$
10.000,00.
3. A sentença julgou improcedente a ação e fixou honorários advocatícios em 15%
sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar ao
pagamento de danos materiais correspondentes ao valor da licença pela utilização
comercial da música, a apurar em liquidação, afastou danos morais e reconheceu
sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a coisa julgada e a prescrição
reconhecidas em demanda anterior impedem a pretensão de nulidade e indenização
relativas ao contrato de 1973, com violação dos arts. 337, §§ 1o e 4o, e 487, II, do
CPC; e (ii) saber se a boa-fé objetiva e subjetiva da recorrente, amparada em
licença, afasta o dever de indenizar, com violação dos arts. 113, 138, 187 e 422 do
CC.
Documento eletrônico VDA54647493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7acffe8a-cf54-4067-9431-5905e7dbc462

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido firmou, com base no conjunto probatório, que a prescrição
anterior não alcança o direito de indenização por uso indevido e que houve uso
comercial da obra fora dos limites da licença; a revisão dessas premissas encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
7. A aferição da boa-fé e da diligência da recorrente é matéria fático-probatória; a
sua rediscussão em recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a rediscussão, em
Tese de julgamento
recurso especial, das premissas fáticas relativas à prescrição anterior e ao uso
comercial da obra fora dos limites da licença. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame da boa-fé e da diligência contratual da recorrente.”
CPC, arts. 337, §§ 1o e 4o, 487, II, 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 113, 138, 187, 422.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7acffe8a-cf54-4067-9431-5905e7dbc462

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2276644 - SP(2023/0005234-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA.
OUTRO NOME
: MITSUI ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE SILVA LIMA - SP275466
IGOR JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS - PB026764
RUI BARBOSA MACIEL FILHO - PB025717
VINICIUS DE HOLANDA COSTA - PB026098
AGRAVADO
: BANDEIRANTE EDITORA MUSICAL LTDA. - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DE SOUZA SENRA - SP222294
FELIPE ROBERTO RODRIGUES - SP305681
TATIANA CHIERICI MARCANTONIO - SP421777
EMENTA
DIREITO AUTORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO
COMERCIAL DE OBRA MUSICAL SEM AUTORIZAÇÃO E PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 337, §§ 1o e 4o, e 487, II, do CPC e
dos arts. 113, 138, 187 e 422 do CC e por incidência da Súmula n. 7 do STJ, com
pedido de efeito suspensivo prejudicado.
2. A controvérsia diz respeito à ação indenizatória por uso não autorizado de obra
musical, com apuração em liquidação. O valor da causa foi fixado em R$
10.000,00.
3. A sentença julgou improcedente a ação e fixou honorários advocatícios em 15%
sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar ao
pagamento de danos materiais correspondentes ao valor da licença pela utilização
comercial da música, a apurar em liquidação, afastou danos morais e reconheceu
sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a coisa julgada e a prescrição
reconhecidas em demanda anterior impedem a pretensão de nulidade e indenização
relativas ao contrato de 1973, com violação dos arts. 337, §§ 1o e 4o, e 487, II, do
CPC; e (ii) saber se a boa-fé objetiva e subjetiva da recorrente, amparada em
licença, afasta o dever de indenizar, com violação dos arts. 113, 138, 187 e 422 do
CC.
Documento eletrônico VDA54401875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:08
Código de Controle do Documento: afc09772-88fa-4e8c-8a73-a17a5be30f15

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido firmou, com base no conjunto probatório, que a prescrição
anterior não alcança o direito de indenização por uso indevido e que houve uso
comercial da obra fora dos limites da licença; a revisão dessas premissas encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
7. A aferição da boa-fé e da diligência da recorrente é matéria fático-probatória; a
sua rediscussão em recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a rediscussão, em
Tese de julgamento
recurso especial, das premissas fáticas relativas à prescrição anterior e ao uso
comercial da obra fora dos limites da licença. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame da boa-fé e da diligência contratual da recorrente.”
CPC, arts. 337, §§ 1o e 4o, 487, II, 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 113, 138, 187, 422.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAFE
BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA. (ou MITSUI ALIMENTOS LTDA.) contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de
vulneração aos arts. 337, §§ 1o e 4o, e 487, II, do Código de Processo Civil e aos
arts. 113, 138, 187 e 422, do Código Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ, ficando prejudicado o pedido de efeito suspensivo (fls. 874-875).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 903-923.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
apelação cível nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 740):

Documento eletrônico VDA54401875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:08
Código de Controle do Documento: afc09772-88fa-4e8c-8a73-a17a5be30f15

Direitos autorais. Cessão de direitos autorais à autora com referência à
exploração da música "Na cadência do samba Que bonito é". Pretensão da autora à
reparação por danos morais e materiais decorrentes da violação a seu direito autoral,
Veiculação da musica em propaganda promovida pela ré por ocasião do do
lançamento de produto ¡café Milton Neves]. Ré que se amparava em direitos
supostamente titularizados por outro licenciado. Contrato de licença, no qual se
amparou a ré, que se apresentava restrito, permitindo apenas a exploração da música
em documentários e reportagens desportivas Ré que fez uso comercial da música,
fora dos limites do contrato de licença Cabia à ré, por dever de diligência, buscar o
verdadeiro titular dos direitos sobre a música para a pretendida exploração
comercial, o que não ocorreu. Caracterizada a violação ao direito autoral, há o dever
de indenizar. Danos materiais correspondentes ao valor que pagaria a ré à autora
pela utilização comercial da música Danos morais não caracterizados, nos termos do
da Lei n' 9.610198. Cessão de direitos autorais, Ntularizada pela autora, que
art. 27
não abrange cessão de direitos morais. Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
769):
Embargos de declaração. Vícios do artigo 1.022 do CPC inexistentes. Decisão
suficientemente fundamentada. Omissão, contradição e obscuridade não verificadas.
Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Intuito de
prequestionamento que não dispensa a presença de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 337, §§ 1o e 4o e 487, II, do Código de Processo Civil, porque a coisa
julgada e a prescrição já reconhecidas em demanda anterior teriam fulminado a
pretensão condenatória do acórdão recorrido. Alega que a resolução de mérito por
prescrição impediria nova discussão de nulidade e indenização relativas ao
contrato de 1973;
b) 113, 138, 187 e 422 do Código Civil, pois a recorrente, como terceira
de boa-fé, teria utilizado a obra amparada por licença válida, devendo prevalecer a
boa-fé objetiva e subjetiva.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a prescrição e a
coisa julgada, se afaste a condenação por danos materiais e se reconheça a boa-fé
Documento eletrônico VDA54401875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:08
Código de Controle do Documento: afc09772-88fa-4e8c-8a73-a17a5be30f15

contratual; requer ainda o provimento para que se conceda efeito suspensivo ao
recurso especial (fls. 795-796).
Contrarrazões às fls. 802-821.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação indenizatória em que a parte autora
pleiteou reparação por danos materiais e morais pelo uso não autorizado da obra
musical “Na Cadência do Samba — Que Bonito É”, inclusive com apuração em
liquidação (fls. 742-752). O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (fl. 23).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e
fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa (fls. 511-514).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, para condenar a ré
ao pagamento de danos materiais correspondentes ao valor da licença pela
utilização comercial da música em propaganda, a apurar em liquidação, afastou
danos morais e reconheceu sucumbência recíproca (fls. 740-752).
I - Arts. 337, §§ 1o e 4o e 487, II, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a recorrente alega que a prescrição e a coisa julgada
oriundas de ação anterior impediam a autora de postular nulidade ou indenização
relativas ao contrato de 1973 e fulminavam a pretensão reconhecida no acórdão
(fls. 782-787).
O acórdão recorrido concluiu que a prescrição reconhecida na demanda
anterior não contaminava o direito de indenização por uso indevido na presente
ação, e destacou os limites dos contratos definidos em ação no TJRJ, além de
reconhecer o uso comercial da obra fora da licença (fls. 746-752).
Documento eletrônico VDA54401875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:08
Código de Controle do Documento: afc09772-88fa-4e8c-8a73-a17a5be30f15

No recurso especial, a parte alega que a tese foi decidida com
fundamento em elementos fáticos e probatórios (contratos, alcance da licença,
dinâmica de uso comercial).
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório dos autos,
concluiu pela ocorrência de uso comercial fora dos limites da licença e pela não
extensão dos efeitos da prescrição anterior à pretensão indenizatória atual (fls. 748-
750):
[...] Pretendia a ré, ao lançar o produto, fazer uso comercial da música [...]
incumbia a ré, por dever de diligência, buscar o verdadeiro titular [...] o que,
entretanto, não ocorreu. Daí a confirmação da violação ao direito autoral [...]

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 113, 138, 187 e 422 do Código Civil
A recorrente afirma ter agido como terceira de boa-fé, com autorização
derivada da licença da Produções Niemeyer, anterior à definição judicial definitiva
dos limites contratuais, devendo prevalecer a boa-fé objetiva e subjetiva (fls. 788-
793).
O acórdão recorrido e o acórdão dos embargos assentaram que a licença
era restrita à
em documentários e reportagens desportivas e
inclusão/sincronização
que houve uso comercial em propaganda, impondo à ré o dever de diligência para
identificar o verdadeiro titular; caracterizada a violação, há dever de indenizar (fls.
748-752 e 771-772).
A análise da boa-fé, da diligência adotada e dos limites contratuais foi
construída sobre fatos e provas dos autos. Revisitar tais premissas encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao recurso especial
Documento eletrônico VDA54401875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:08
Código de Controle do Documento: afc09772-88fa-4e8c-8a73-a17a5be30f15

Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54401875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:36:08
Código de Controle do Documento: afc09772-88fa-4e8c-8a73-a17a5be30f15

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.276.644 / SP
Número Registro: 2023/0005234-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00229216420118260002
0022921642011826000211742011
11742011
20190001043392
20200000157445 229216420118260002 22921642011826000211742011 90000837120118260002
9000083712011826000250000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA.
OUTRO
NOME
: MITSUI ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : FELIPE SILVA LIMA - SP275466
IGOR JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS - PB026764
RUI BARBOSA MACIEL FILHO - PB025717
VINICIUS DE HOLANDA COSTA - PB026098
AGRAVADO
: BANDEIRANTE EDITORA MUSICAL LTDA. - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : FLÁVIO DE SOUZA SENRA - SP222294
FELIPE ROBERTO RODRIGUES - SP305681
TATIANA CHIERICI MARCANTONIO - SP421777
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54621154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:41
Código de Controle do Documento: 186b726e-e813-4da1-84ff-00c7696d168a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:41
Código de Controle do Documento: 186b726e-e813-4da1-84ff-00c7696d168a